Tribunal: TJES
Processo: 5017359-94.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017359-94.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAIARA ALVARENGA BENEVENUTO DE ANDRADE
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5017359-94.2021.8.08.0048

ORIGEM: JUÍZO DE SERRA – 1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RECORRIDO: NAIARA ALVARENGA BENEVENUTO

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL INAPLICÁVEL. SEGURO DE VIDA E FUNDO DE RESERVA SEM PREVISÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM 22%. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora solicitou cancelamento de contrato de consórcio, ocasião em que já havia pago R$ 10.849,77 (dez mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos), contudo, foi comunicada que receberia somente R$ 2.492,49 (dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos). 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida a restituir os valores indevidamente descontados a título de taxa de administração em percentual superior a 22% do valor pago pela Autora, bem como restituir os valores cobrados a título de multa, seguro e fundo de reserva. Ainda, a Requerida deve ser impedida de cobrar os valores a título de cláusula penal. Por fim, condenou a Ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de danos morais. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, exceto em relação aos danos morais. 4. O julgamento a quo merece ser acompanhado, vez que ausentes elementos que comprovem prejuízo ao grupo com a saída da parte Autora, o que desautoriza a incidência da cláusula penal prevista no contrato. 5. Nesse contexto, o mesmo se aplica ao seguro de vida e retenção do fundo de reserva, pois não houve a devida demonstração de contratação e necessidade das referidas retenções. 6. Por fim, entendeu-se que a taxa de administração não se apresenta com abusiva, porém, deve respeitar o percentual pactuado, no valor de 22% (vinte e dois por cento). 7. Por consequência, a condenação exarada pelo MM. Juízo merece ser mantida. 8. No entanto, em relação aos danos morais, verificou-se que o caso concreto, embora inegável o desconforto experimentado pela parte, se tratou de mero aborrecimento, normal ao cotidiano, sem nenhuma característica particular relevante que ofenda gravemente o direito de personalidade, motivo pelo qual a condenação de R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser afastada. 9. Recurso inominado
PARCIALMENTE

PROVIDO
, no sentido de
REJEITAR
o pedido de danos morais, mantendo o restante da sentença inalterada. 10. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.